Tribunal: TJDFT
Processo: 0704934-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704934-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRO DE ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 33191118) interpostos por CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra a decisão (ID 32858153) proferida por esta Relatoria que indeferiu a medida de urgência vindicada pela agravante, ora embargante. O recorrente sustenta a existência de vícios no decisório, pois, segundo defende, teria ocorrido erro material consubstanciado na inexistência de pedido liminar, mas apenas atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tendo o dispositivo indicado indeferimento da liminar. Acrescenta que a decisão padece de omissão, uma vez que, diante do apontado erro material, teria deixado de apreciar o pleito de concessão do efeito suspensivo. Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios. Contrarrazões anexadas no ID 33831151, por meio das quais aponta a ilegitimidade da CAESB, uma vez que o cumprimento de sentença foi deflagrado pela ADVOCAESB, associação constituída pelos advogados da CAESB. Quanto à matéria de fundo, pugna pelo não provimento do recurso. É o relato do essencial. Decido. De início, rejeito o pedido de não conhecimento do recurso porque foi incluída no polo passivo a CAESB e não a ADVOCAESB, considerando tratar-se de cumprimento de sentença para pagamento de verba honorária. É certo que os honorários advocatícios constituem direito autônomo do patrono e o simples fato de constar a CAESB, primitiva parte na fase de conhecimento, não enseja falha, até porque a continuidade do processo, com o cumprimento de sentença, pode ser deflagrada pela parte ou seu causídico, sem que tal circunstância impeça o prosseguimento do feito. Rejeito a preliminar. O embargante sustenta a existência de erro material, pois não requer medida liminar, mas a atribuição de efeito suspensivo, tendo o decisório ora embargado inserido no dispositivo a expressão “indefiro a liminar”. Não assiste razão ao recorrente. O vocábulo “liminar” apenas retrata nomenclatura que se assemelha à medida de urgência, não havendo que se falar em erro material quanto à sua utilização. Trata-se, apenas, da forma de redação adotada por esta Relatoria, fato que não vicia o julgado. Aponta, ainda, o recorrente a existência de omissão, pois diante do alegado erro material, teria deixado de apreciar o pleito de concessão do efeito suspensivo. Novamente sem sucesso a pretensão recursal. Extraio do decisório combatido o seguinte trecho: Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Do exame dos autos de origem, observo que dos temas tratados na impugnação, houve o acolhimento parcial deles. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento pela sistemática dos repetitivos, decidiu pela possibilidade da fixação de honorários advocatícios em dois momentos distintos: no início do cumprimento de sentença e na decisão que julga a impugnação eventualmente ofertada. No primeiro caso, a verba honorária será fixada a favor do exequente, enquanto que na segunda, caso acolhida a impugnação, total ou parcialmente, a favor do executado. Se rejeitada a impugnação não são cabíveis honorários. Reveja-se o precedente: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) O julgamento do recurso repetitivo ensejou a fixação de quatro teses. Confira-se o teor abaixo: Tema 407: São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se'. Tema 408: Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Tema 409: Em caso de sucesso da impugnação, com extinção do feito mediante sentença (art. 475-M, § 3o), revela-se que quem deu causa ao procedimento de cumprimento de sentença foi o exequente, devendo ele arcar com as verbas advocatícias. Tema 410: O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução. A consolidação desse entendimento deu origem a duas súmulas: Súmula 517: São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. (SÚMULA 517, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 02/03/2015) Súmula 519: Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. (SÚMULA 519, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 09/03/2015, DJe 02/03/2015) Na espécie, a impugnação ofertada pela CAESB foi parcialmente acolhida em 27.10.2020 (ID 75683771) e em 27.11.2020 (ID 78306237), porém os honorários não foram estabelecidos a favor do executado-impugnante. Desse modo, a fixação da referida verba na decisão agravada é apropriada e harmoniosa com o estabelecido no Tema 410 do recurso repetitivo retro mencionado, no qual esclarece que o parâmetro adotado é o art. 20, § 4o, do CPC/1973, atual art. 85, § 2o, do CPC/2015. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta egrégia Casa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO REPETITIVO. 1.De acordo com as teses firmadas em sede de Repetitivos pela Corte Superior (REsp 1.134.186/RS), o acolhimento da impugnação, ainda que parcial, enseja o arbitramento de honorários em benefício do executado, com base no art. 85, §§1o e 13, do CPC/2015. 2.Uma vez acolhida a impugnação apresentada pelo executado, de modo a reconhecer excesso no valor objeto do feito executivo, a tutela pretendida pela exequente é obstada ou reduzida, o que, por consectário, torna-a sucumbente na fase executiva, razão pela qual devem ser arbitrados honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido em favor apenas do executado. 3.Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1348151, 07111624720218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CABIMENTO. 1. Acolhe-se parcialmente a impugnação à execução quando o executado aponta excesso na execução, ainda que o valor apresentado não seja exatamente àquele acolhido pelo juiz a quo. 2. Deferida a impugnação ao cumprimento de sentença, em virtude de excesso de execução, são devidos honorários de sucumbência em favor do executado. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1347944, 07473922520208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEVEDOR. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Acolhida parcialmente a impugnação, por excesso no valor exigido, independentemente da apresentação de pedido específico da parte contrária, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, por decorrerem de previsão legal e de entendimento consolidado da matéria no STJ. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1293242, 07266516120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. (ID 32858153 – grifo no original) Não vislumbro o alegado vício. O recorrente escora sua pretensão de modificar o julgado no argumento acerca da presença de erro material, já afastado, sem atentar-se para os claros fundamentos apresentados para rejeitar a atribuição de efeito suspensivo requerida no agravo de instrumento. Houve a apreciação do tema, embora em confronto com o desejo do agravante, ora embargante, não sendo possível acolher o argumento no sentido de que a expressão “indefiro a liminar” tenha causado qualquer prejuízo à decisão ou seja causa para o reconhecimento do vício da omissão. No caso, o decisum objeto da insurgência do embargante não concedeu a medida de urgência – o efeito suspensivo – porque ausentes os pressupostos da probabilidade do direito e do risco da demora. Os argumentos apresentados pelo recorrente não se prestam para demonstrar a presença de vícios mas, ao contrário, apenas indicam a tentativa de alterar o entendimento. Dessa forma, inexistentes quaisquer dos vícios previstos na lei processual civil, resulta inviável a pretensão voltada para o acolhimento dos aclaratórios com a atribuição de efeito modificativo. Com essas razões, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador